Tribunal: TJMT
Processo: 1002661-14.2020.8.11.0078
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002661-14.2020.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Administração de herança, Responsabilidade dos sócios e administradores]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA

SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SIDNEI ROBERTO ZIMMERMANN - CPF: 982.103.941-34 (APELANTE), RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 864.856.871-49 (ADVOGADO), SHIRLEY TLUSZCZ ZIMMERMANN - CPF: 865.476.901-72 (APELADO), BRUNA PALOMO FERNANDES - CPF: 052.015.041-40 (ADVOGADO), SAMARA GRACIELI ZIMMERMANN - CPF: 025.582.211-16 (APELADO), SIDIMAR RODRIGO ZIMMERMANN - CPF: 918.792.211-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS –
ATO JUDICIAL QUE ENCERRA A PRIMEIRA FASE – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – NATUREZA INTERLOCUTÓRIA RECORRÍVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 550, § 5º DO CPC – PRECEDENTE DO STJ –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

A ação de prestação de contas, à luz do que dispõe o atual Código de Processo Civil, divide-se em duas fases procedimentais distintas, de modo que o encerramento da primeira se deu com o reconhecimento do direito pleiteado pelos autores da ação.

Assim, o ato combatido reveste-se de decisão interlocutória (art. 550, § 5º do CPC), impugnável, portanto, por agravo de instrumento, mostrando-se inadequada a interposição de apelação.

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0007897-64.2012.8.11.0006

APELANTE:
ANGELA MARIA DE OLIVEIRA

APELADA:
MATILDE DE OLIVEIRA MAGALHAES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SIDNEI ROBERTO ZIMMERMANN
,
pelo qual objetiva a reforma da decisão proferida pelo MMº Juiz da Vara Única da Comarca de Sapezal,
Dr.
Daniel de Sousa Campos
, que nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil, julgou procedentes os pedidos postulados na ação de exigir contas nº
1002661-14.2020.8.11.0078
, e condenou o requerido, ora apelante, a prestar as contas postuladas pelos autores da ação, ora apelados. Condenou ainda o ora apelante ao pagamento das despesas, custas processuais e em honorários advocatícios sucumbenciais, fixados estes no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) nos termos do artigo
85, caput e § 2º, incisos I, III e IV c/c § 8º
, todos do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (Id 121981003), o apelante arguiu preliminar de ilegitimidade ativa dos apelados para propor a ação de prestação de contas, ao argumento que o ajuizamento da ação se fez através de pessoas físicas, ao passo que deveria sê-lo por intermédio da empresa que indicam serem detentores. Nesse ponto, requereu a extinção da ação nos termos do art. 486, VI do Código de Processo Civil.

No mérito o apelante aduz que a administração do empreendimento que é responsável foi turbada, pois
“os recorridos chegaram a invadir a área administrada pelo recorrente, realizando a retirada de madeiras que seriam destinadas para as obras do Balneário”
.

Afirmou que nos autos de Interdito Proibitório nº 0004154-14.2018.811.0078 em trâmite na Comarca de Sapezal/MT as partes firmaram composição onde ficou ajustado prazo para as obrigações, sendo que
“conota surpresa do recorrente neste momento, os Apelados pleitearem pela prestação de contas daquilo que deveriam ter recorrido nos autos que atualmente encontra-se em fase de cumprimento de sentença”.

Assevera que esta ação para prestação de contas
“padece de qualquer fundamentação”
e que o objetivo dos apelados é a modificação de coisa julgada inerente à composição firmada no processo nº 0004154-14.2018.811.0078. Ao final, requer o provimento recursal para reformar a decisão recorrida
“para determinar a improcedência da ação de exigir contas”
.

Nas contrarrazões (Id 121981021) os apelados rechaçam as razões ofertadas pelo apelante, e afirmam que
“
não pretendem com a ação apresentada a rediscussão da matéria pautada em outro processo, mas tão somente que lhes sejam prestadas as contas dos bens administrados pelo Apelante e que também são de propriedade dos Apelados”.

Pugnam para que o recurso seja “não provido” mantendo-se a decisão recorrida em todos os seus termos.

Preparo recolhido (Id 122574966) e certificado a inexistência de prevenção (Id 122564933).

É o breve relato.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na pretérita legislação processual civil, a
apelação era o recurso cabível diante da sentença que encerrava a primeira fase da ação de prestação de contas, disposta nos artigos 914 a 919 do CPC/1973.

Todavia,
o atual Código de Processo Civil/2015, ao alterar o conteúdo dos dispositivos, denominando em seu art. 550, § 5º como
decisão
o pronunciamento que julga procedente a primeira fase da ação de exigir contas, fez surgir controvérsia sobre o tema à época do início da vigência da então novel legislação processual civil.

Contudo,
o tema foi equacionado pelo Superior Tribunal de Justiça em 12/04/2019 que pôs fim a esse debate ao julgar o Recurso Especial nº 1.746.337 da relatoria da Ministra
Nancy Andrighi, sendo
firmado o entendimento unânime
de que a procedência da primeira fase da ação de exigir contas deve ser por decisão interlocutória, combatida por agravo de instrumento, e aplicando-se sentença nos casos em que for julgado improcedente o pedido, sendo o recurso então adotado a apelação.

No caso em tela, a sentença recorrida não apresenta dúvidas ao averbar expressamente em seu conteúdo a procedência do pedido envolvendo a primeira fase da ação de exigir contas, conforme trecho que a seguir transcrevo:
(Id 121980997):

“No caso em epígrafe, verifica-se que, por força da quarta alteração do contrato social da empresa Zimmermann & Cia LTDA, as partes estabeleceram sociedade. Ainda, extrai-se do termo de audiência, cuja cópia foi anexada no id 43233919, que os atos de gerência e administração do empreendimento seria desempenhado pelo terceiro requerente e requerido, sendo atribuída a este último a gestão do Ecoparque, pousada e lanchonete.

Nessa toada, não há dúvidas de que a avença firmada entre os litigantes conferiu ao demandado a efetiva administração de parcela da atividade empresarial, sendo, por conseguinte, impositiva a prestação de contas aos demais sócios quanto ao faturamento do empreendimento.

Assim, diversamente dos argumentos expedidos na peça contestatória, não pretendem os demandantes a desconstituição da sentença homologatória proferida nos autos n. 4154-14.2018.811.0078, ao revés, valem-se do referido título judicial para justificar a obrigação atribuída ao réu de prestação de contas.

Importante consignar que não se discute,
nessa primeira fase da ação principal
, a efetiva existência ou o dever de restituição de eventual saldo em favor da autora, mas, tão somente, o dever de prestar contas, o qual, consoante registrado, faz-se presente na espécie.

ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC,
JULGO PROCEDENTE
o pedido deduzido na exordial e condeno o requerido a prestar as contas exigidas pela autora no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que a autora apresentar”.
(destaquei)

Logo, a decisão que reconheceu o direito dos autores da ação em exigir do requerido/apelante a prestação de contas é desafiada por agravo de instrumento, já que não possui caráter terminativo.

Nesse sentido é pacífico o entendimento jurisprudencial neste e. Sodalício:

“
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – PRIMEIRA FASE ENCERRADA – PROCEDÊNCIA DA DEMANDA – ART. 550, § 5º, DO CPC – DECISÃO QUE POSSUI NATUREZA INTERLOCUTÓRIA – APELAÇÃO – DESCABIMENTO – ERRO GROSSEIRO – RECURSO NÃO CONHECIDO. O recurso adequado para combater a decisão que julga procedente a primeira fase da ação de exigir contas, na forma do art. 550, § 5º, do CPC, é o de agravo de instrumento, ante a natureza interlocutória da decisão, com conteúdo parcial de mérito. Precedentes do STJ.
”
(10300343420208110041 TJ-MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Publicação: 27/05/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXIGIR CONTAS - ATO JUDICIAL QUE ENCERRA A PRIMEIRA FASE - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO QUE RESULTA EM DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO - NATUREZA INTERLOCUTÓRIA – RECORRÍVEL POR AGRAVO – PRECEDENTE DO STJ - ERRO GROSSEIRO – RECURSO NÃO CONHECIDO
. Na hipótese dos autos, restou definido no comando judicial que a ação de prestação de contas, à luz do que dispõe o atual Código de Processo Civil, divide-se em duas fases procedimentais distintas, de modo que o encerramento da primeira se deu com o reconhecimento do direito pleiteado pela parte autora. Assim, o ato combatido reveste-se de decisão interlocutória com conteúdo parcial de mérito, impugnável, portanto, por agravo de instrumento, mostrando-se inadequada a interposição de apelação.
”
(TJ-MT - AC: 00210446220068110041 MT, Relator: ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/05/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Publicação: 19/05/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXIGIR CONTAS - PRIMEIRA FASE PARCIALMENTE PROCEDENTE - DECISÃO NÃO TERMINATIVA OU DEFINITIVA - VIA INADEQUADA - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - NÃO CABIMENTO - ORIENTAÇÃO CLARA DO STJ - RESP 1.746.337/RS - RECURSO NÃO CONHECIDO.
A decisão pela parcial procedência da Ação de Exigir Contas não tem natureza terminativa nem definitiva. Desse modo, não é atacável por Apelação (art. 1.009 e seguintes do CPC), o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade, pois é clara a orientação do STJ sobre a matéria desde 12/04/2019. O ato judicial que encerra a primeira fase da ação de exigir contas possuirá, a depender de seu conteúdo, diferentes naturezas jurídicas: se julgada procedente a primeira fase da ação de exigir contas , o ato judicial será decisão interlocutória com conteúdo de decisão parcial de mérito, impugnável por agravo de instrumento; se julgada improcedente a primeira fase da ação de exigir contas ou se extinto o processo sem a resolução de seu mérito, o ato judicial será sentença, impugnável por apelação (STJ, REsp nº. 1.746.337/RS).
”
(1000701-28.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado 21/02/2020).

Diante de todo o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022